Tribunal: STF
Processo: HC 197537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Maicon de Jesus Fagundes, em favor de Douglas Oliveira de Jesus, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC 622.766/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a medida pleiteada nos autos do HC n. 022909-84.2020.8.05.0000, nos seguintes termos (e-STJ fl. 100): 
    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS. VÍTIMA INDICA OS SUPOSTOS AUTORES QUE INVADIRAM SUA CASA TARDE DA NOITE E DESFERIRAM 06 (SEIS) TIROS. AUTORES QUE SE EVADIRAM LOGO APÓS O SUPOSTO CRIME SEM PRESTAR SOCORRO. VÍTIMA PERDEU UM DOS RINS E TEVE O FÍGADO “COSTURADO”. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AÇÃO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 
    Infere-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora paciente, que fora apontado em investigações como mandante de tentativa de homicídio, na qual dois homens armados teriam invadido a residência da vítima e realizado os diversos disparos de arma de fogo que resultaram, entre outros danos à sua integridade física, na perda de um rim. 
    A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, dada a especial gravidade concreta do delito. 
    A defesa alega, em síntese, que a prisão preventiva é ilegítima, ante a ausência de fundamentação idônea quanto ao fumus comissi delicti, argumentando que não há indícios válidos ligando o paciente aos supostos fatos, e quanto ao periculum libertatis, salientando que se trata de réu primário e de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, cuja liberdade não representa risco algum e nem se mostra urgente, devido à ausência de contemporaneidade. 
    Sustenta ainda que a ausência de reexame da necessidade da custódia depois de 90 dias do seu decreto, em 8/7/2020, tornaria a segregação ilegal e que a linguagem da decisão revela pré-julgamento e parcialidade judicial, ofendendo o sistema acusatório. 
    Em liminar e no mérito, pede o relaxamento da prisão cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido. 
    O MPF manifestou-se pelo não conhecimento do pedido. 
    A defesa pediu a reconsideração da decisão singular. 
    É o relatório. Decido.” (eDOC 17)
    No STJ a ordem foi denegada, destacando-se não haver elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa afirma que, “para além de encontrar-se submetido a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, no que lastreado em fundamentação genérica e abstrata, não havendo até a presente data revisão do decreto preventivo para que seja fundamentada a necessidade da manutenção de sua segregação” (p. 2).
    Aduz, ainda, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há quase 7 meses, a configurar excesso de prazo e indevido cumprimento antecipado da pena, e que não há notícia de fatos atuais que indiquem que sua liberdade representa risco à ordem pública.
    Ressalta que o paciente é primário e possui residência fixa e defende que as medidas cautelares diversão da prisão são pertinentes para o caso concreto. 
    Alega que “a segregação cautelar além de tolher a liberdade individual, ainda representa risco de morte para o paciente, haja vista a situação do covid-19” (p. 12).
    Nesse sentido, requer, liminarmente, seja substituída a prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pelo relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, pela confirmação da liminar para substituição da preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 622.766/BA.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Consta do decreto preventivo: 
    “Presentes a prova da existência do crime, consubstanciado no laudo de lesões corporais de fls. 10. 
    Da mesma forma, vejo os indícios suficientes de autoria, mormente pela declaração da vítima, a saber, Mirailton Vitor da Silva, que em depoimento prestado às fls. 09, assim mencionou, in verbis: 
    ‘Que efetivamente na noite de 12/05/2020, o declarante foi vítima de disparos de arma de fogo, por volta das 22:00 horas, quando estava em casa foi surpreendido pelos dois indivíduos, que invadiram a casa pelos fundos, um deles armado, identificado pelo declarante como Edimilson Avelar, vulgo Azinha, que se fazia acompanhado de Fabrício Colares da Silva, que seria o que tinha pilotado a motocicleta que usaram; que o declarante atribui o ataque ao fato ocorrido no dia anterior, em que, quando estava conversando com Rivandeck, foi interpelado por Douglas, Fabrício, Rafael e Danilo, este, desconhecido do declarante; que sua conversa com Rivandeck seria para esclarecer porque ‘dois meninos’ tinham ido atrás do declarante para matar; que nesse momento Douglas questionou ao declarante porque ele estava conversando com Rivandeck, ao que o declarante respondeu que podia conversar com quem quisesse; que Douglas é inimigo de Rivandeck e proprietário de uma oficina de moto e bicicleta; que Douglas é dono da arma utilizada por Edimilson, vulgo Azinha, contra o declarante; que Douglas tem duas armas e pelo menos uma delas fica na oficina com ele; que segundo os médicos lhe informaram no hospital, o declarante recebeu onze tiros nas costas e braço; que devido aos ferimentos o declarante perdeu um rim e teve o fígado costurado; que o declarante se fingiu de morto até o atirador ir embora’. 
    Como se percebe, pelo depoimento da vítima, há indícios de autoria e participação no crime de tentativa de homicídio com relação aos representados Edimilson, Fabrício e Douglas (...).
    Vislumbra-se, de igual sorte, o periculum in mora para a segregação de Edimilson, Fabrício e Douglas, havendo ainda, neste momento, atentando à ordem pública, além do risco de se furtarem da aplicação da lei penal. Portanto, como já dito, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Os fundamentos estão consubstanciados no caput do artigo 312, ou seja, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. O crime praticado pelos representados foi violento, mediante vários disparos de arma de fogo, por motivo aparentemente fútil, sendo mais um dos quais vem ocorrendo costumeiramente nesta não mais pacata Comarca de Teixeira de Freitas, e que vem causando temor no nosso meio social, absolutamente sensível a todos que aqui moram, inclusive a esse Magistrado, dado o aumento de crimes contra a vida. Vale lembrar, que a população anda assustada, pois desacredita na Justiça, vez que aqui está consagrada a impunidade. 
    Como se percebe dos depoimentos acima, houve uma ligeira discussão entre a vítima e Douglas, porque este queria tolher a vítima de manter contato com Rivandeck, ao que parece por causa de Douglas e Rivandeck serem inimigos. A vítima foi levada ao hospital, onde lá, em virtude dos ferimentos perdeu um rim e teve o fígado ‘costurado’. São fatos gravíssimos, motivados por aparente futilidade, os quais quebraram severamente o equilíbrio social, a ordem pública.” (eDOC 5, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente em função do modus operandi da prática delitiva, a saber: crime violento em que a vítima foi alvejada com diversos tiros nas costas e no braço, os quais provocaram ferimentos que lhe comprometeram um rim e o fígado, por motivo aparentemente fútil, do qual o paciente seria o mandante e, ainda, o dono da arma de fogo lá empregada.
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie, revela-se insuficiente à consecução de idênticos fins.
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Pouco mais de três meses após e fixação da prisão preventiva em desfavor do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou o habeas corpus lá impetrado, decidindo pela legalidade da medida extrema. Confira-se a ementa:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS. VÍTIMA INDICA OS SUPOSTOS AUTORES QUE INVADIRAM SUA CASA TARDE DA NOITE E DESFERIRAM 06 (SEIS) TIROS. AUTORES QUE SE EVADIRAM LOGO APÓS O SUPOSTO CRIME SEM PRESTAR SOCORRO. VÍTIMA PERDEU UM DOS RINS E TEVE O FÍGADO ‘COSTURADO’. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AÇÃO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 
    I – Paciente preso no dia 08 de julho de 2020, por força de Decreto de Prisão Preventiva emitido em razão da suposta prática de tentativa de homicídio em desfavor da vítima MIRAILTON VICTOR DA SILVA, na data de 12 de maio de 2020. 
    II – No que concerne à argumentação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, infere-se dos autos que o Magistrado a quo justificou a segregação com base na gravidade concreta do delito, sobretudo diante do modus operandi empregado, o qual foi praticado em concurso de agentes, com a deflagração de diversos tiros em desfavor da vítima, que teve a perda de um dos rins e o fígado ‘costurado’. 
    III – Em abono desses argumentos, nota-se a declaração da vítima em sede policial (juntada na Impetração no ID 9184097 - página 17, da qual extrai-se o seguinte trecho: ‘efetivamente na noite de 12/05/2020 o Declarante foi vítima de disparos de arma de fogo por volta das 22 horas, quando estava em casa e foi surpreendido pelos dois indivíduos, que invadiram a casa pelos fundos, um deles armado’. Logo, não há como deixar de considerar o fato, em tese, do crime ter sido praticado por volta das 22 horas da noite, mediante invasão pela porta dos fundos da casa da vítima e com diversos disparos de arma de fogo, reforça, também, a gravidade concreta e periculosidade. 
    IV – Por sua vez, no presente caso percebe-se que a vítima sobrevivente foi quem indicou a suposta autoria do delito contra ela praticado, e, levando-se em linha de conta a estreiteza desta Ação não há como fazer a incursão requerida pelo Impetrante no sentido de desconsiderar tal declaração sob a alegativa de que o Acusador não possui idoneidade para tanto, pois o Writ não é meio adequado para revolvimento probatório. Em tais circunstâncias essa missão legal cabe ao Magistrado Singular, mais próximo dos fatos, no transcorrer da instrução, o qual deverá sopesar as manifestações apresentadas pela Defesa, vítima e Acusação, sem perder de vista a indispensável obediência ao princípio da presunção de inocência. 
    V – Nota-se, portanto, que a prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa e do grau acentuado de periculosidade da empreitada criminosa. 
    VI – Quanto à arguição de possuir o Paciente condições subjetivas favoráveis a liberação da custódia cautelar, estas não impedem a segregação quando presentes seus pressupostos e requisitos legais. 
    [...]
    VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. 
    IX – Ordem denegada.” (eDOC 6, grifei)
    Verifica-se que, também naquela instância, levou-se em consideração o modus operandi da suposta conduta e o grau acentuado de periculosidade da empreitada criminosa, concluindo-se pela idoneidade do decreto preventivo. 
    No que concerne à revisão da necessidade da prisão, ressalte-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP é não peremptório, não constituindo ilegalidade manifesta sua não observância imediata.
    Ademais, não há de se falar em extemporaneidade do decreto preventivo ou em excesso de prazo.
    A referida contemporaneidade deve ser analisada entre os fatos e a fixação da prisão. No caso concreto, a preventiva fora decretada pouco menos de dois meses após os fatos, não sendo possível observar, pelo menos em um juízo perfunctório, qualquer decurso de tempo desarrazoado que possa ser imputado exclusivamente ao aparato Judiciário. 
    Noutra sorte, e pelos mesmos fundamentos, não se verifica excesso de prazo na manutenção da medida extrema, posto que não ficou comprovada a existência de demora injustificada na tramitação do feito na origem. 
    A prisão preventiva, de caráter instrumental, reveste-se de função distinta daquela que é própria ao cumprimento da pena. In casu, sequer há pena fixada, notando-se, por todo o exposto, que a segregação cautelar do paciente destina-se à preservação da ordem pública em função da gravidade concreta do delito.
    Quanto à questão relacionada à pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Não constam dos autos elementos capazes de atestar a vulnerabilidade do estado do saúde do paciente à luz das disposições da referida Recomendação, seja pelo enquadramento no grupo de risco para a doença, seja pela impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional. 
    Nessa toada, reputo inexistentes quaisquer ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder a serem reparados nesta via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Oficie-se ao juízo de origem para que reavalie o decreto prisional a partir da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente